Tribunal: TJSP
Processo: 2149844-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Decisão que indeferiu a tutela pretendida, que visava a obrigar os réus a devolverem a quantia descontada da conta bancária do autor, relativa a conta de gás no valor de R$ 15.821,55 - Insurgência – Impossibilidade - Ausência de prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações – Necessário aguardar o contraditório a fim de saber qual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Decisão que indeferiu a tutela pretendida, que visava a obrigar os réus a devolverem a quantia descontada da conta bancária do autor, relativa a conta de gás no valor de R$ 15.821,55 - Insurgência – Impossibilidade - Ausência de prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações – Necessário aguardar o contraditório a fim de saber qual eventual equívoco do agravado ao realizar o desconto da quantia em conta bancária do recorrente - Medida que, ademais, seria de difícil reversão - Ausência de demonstração do "fumus boni iuris" e "periculum in mora", necessários à concessão da medida "in totum" pleiteada – Ausência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do agravante - Ausência, no caso concreto, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2149844-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEXANDRE
RIGHETTO DA ROCHA, é agravado COMPAHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
(COMGÁS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149844-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18093 - SRF
2
VOTO No
: 18093
AG. INST.
: 2149844-92.2020.8.26.0000
COMARCA : Foro Regional de Santana - 9a Vara Cível
AGTE.
: Alexandre Righetto da Rocha
AGDO.
: Companhia de Gás de São Paulo (comgás)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada Decisão
que indeferiu a tutela pretendida, que visava a obrigar os réus
a devolverem a quantia descontada da conta bancária do
autor, relativa a conta de gás no valor de R$ 15.821,55 -
Insurgência Impossibilidade - Ausência de prova inequívoca
a convencer da verossimilhança das alegações Necessário
aguardar o contraditório a fim de saber qual eventual
equívoco do agravado ao realizar o desconto da quantia em
conta bancária do recorrente - Medida que, ademais, seria de
difícil reversão - Ausência de demonstração do “fumus boni
iuris” e “periculum in mora”, necessários à concessão da
medida “in totum” pleiteada Ausência de prova inequívoca,
que convença da verossimilhança das alegações do agravante -
Ausência, no caso concreto, dos requisitos previstos no artigo
300 do CPC/15 Decisão mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149844-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18093 - SRF
3
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
25/26, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível do Foro Regional de
Santana, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior que, nos autos da ação de
repetição de indébito ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência
pretendida, que visava a obrigar os réus a devolverem a quantia de R$
15.821,55, cobrada indevidamente do autor.
Busca o recorrente a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de repetição de indébito com reparação de
danos materiais e morais ajuizada pelo agravante, alegando em síntese que
adquiriu um apartamento em 2012, com gás encanado instalado pela ré Comgás,
sendo que seu gasto mensal com gás atinge uma média de R$ 20,00, nos últimos
08 anos. Afirma, porém, que em Maio de 2020 foi debitado de sua conta corrente
o valor de R$ 15.821,55, de forma totalmente indevida pelo agravado.
Requereu a concessão de tutela para os réus devolverem
imediatamente o valor debitado indevidamente de sua conta, sobe pena de multa
diária.
A r. decisão agravada indeferiu a pretensão, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela tendente a obter
provimento de urgência no sentido de obrigar os réus a devolverem R$
15.821,55 que foram cobrados indevidamente do autor, pois o valor é
elevado e não possui justificativa nos fatos, dado que reside no imóvel
apenas com a esposa, sem filhos, e que o histórico de gastos do imóvel
do autor é baixo.
Em um primeiro momento, embora os argumentos do autor sejam
plausíveis, em virtude do valor elevado, é certo que há imperiosa
necessidade de ouvir a outra parte, efetivando o contraditório. Devemos
sempre nos atentar para a conhecida advertência de Sêneca, na Medea,
quando diz que “Qui statuit aliquid, parte inaudita altera, aequum licet
statuerit, haud aequus fuit”, ou, na tradução de Morus, “Quem decidir sem
ouvir a outra parte não age com justiça ainda que sua decisão tenha sido
justa.” A mesma advertência é feita por Baltasar Gracian no Oráculo
manual e arte da prudência, quando relembra que Alexandre Magno
tapava um ouvido quando ouvia uma acusação, guardando o outro ouvido
para escutar a parte contrária. Se for determinado já que a ré devolva os
valores não terá antecipação dos efeitos da tutela, mas a própria tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149844-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18093 - SRF
4
final, sem processo, contudo.
Após a contestação, venham conclusos para nova análise da antecipação
requerida.
Quanto ao corréu Banco Santander S.A., por outro lado, há a sua flagrante
ilegitimidade passiva. Para tanto, devemos lembrar que, segundo Liebman
disse alhures, a legitimidade é a “pertinência subjetiva da ação”. A “[...]
legitimidade para agir é de ser conceituada como uma qualidade jurídica
que se agrega à parte no processo, emergente de uma situação
processual legitimante ensejadora do exercício regular do direito de ação,
se presentes as demais condições da ação e pressupostos processuais,
com o pronunciamento judicial sobre o mérito do processo.” E mais, “A
legitimidade é uma qualidade do sujeito aferida em função de ato jurídico,
realizado ou a ser praticado. Qualidade outorgada exclusivamente pelo
sistema jurídico e exigível, como é óbvio, em se tratando de negócios
multilaterais, de todos os seus participantes, qualquer que seja o polo da
relação jurídica em que se encontrem. Essa qualidade resulta de uma
situação jurídica oriunda precipuamente da titularidade de uma relação
jurídica ou de uma posição em uma situação de fato, à qual o direito
reconhece efeitos jurígenos.” Como se vê, ante a situação fática, ou seja,
que a cobrança foi feita pela Comgás e que o Banco apenas cumpriu o
contrato firmado com o autor, e não podia, sponte propria, deixar de
pagar, sob a pena de descumprir o contrato. Se, portanto, houve a
cobrança e estava em débito automático, e, por isso, o Banco pagou, nada
fez senão cumprir o contrato. Se erro houver, ele não pode ser do Banco,
que cumpriu a ordem, e que, por isso, é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da demanda.
Dessa forma, julgo extinto o feito contra Banco Santander S.A. sem
resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, nos termos do artigo
485, VI, do Código de Processo Civil. Não há condenação em honorários
em virtude da ausência de citação. Retifique-se o polo passivo da
demanda.
Sem prejuízo do acima exposto, diante das especificidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.
(CPC, art. 139, VI).
Assim, cite-se e intime-se a parte ré remanescente Comgás - Companhia
de Gás São Paulo para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
devendo constituir advogado para tanto.
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos.
Via digitalmente assinada da decisão servirá como mandado ou carta.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Int.”
Contra esta decisão se insurge o agravante.
Em suas razões de recurso afirma em síntese que não teve
chances de se defender antes do débito realizado em sua conta, sendo que ficou
sem dinheiro para honrar seus compromissos, precisando socorrer a empréstimos
de familiares. Afirma que não pode ser compelido a aguardar a contestação,
diante de um fato evidente, que houve equívoco do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149844-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18093 - SRF
5
Requer a reforma para a concessão da tutela, determinando ao
agravado a devolução imediata da quantia de R$ 15.821,55.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso I, do CPC.
A pretensão do agravante se resume à restituição imediata do
valor que foi descontado de sua conta bancária pelo agravado, relativo a conta de
gás no valor de R$ 15.821,55.
Com efeito, para ser concedida a tutela pretendida, devem ser
preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, que prevê que a tutela será
deferida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (“fumus
boni iuri”) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (“periculum
in mora”), o que não se vislumbra no caso em comento.
O agravante não aponta a presença do “fumus boni iuris” e
“periculum in mora” necessários à concessão da medida “in totum” pleiteada,
restando pela ausência de prova inequívoca do alegado.
Os elementos probatórios constantes dos autos não são
suficientes para demonstrar, de pronto, que é caso de concessão da medida
pleiteada sem que isso implique juízo valorativo acerca do desfecho que se dará
por ocasião do provimento final.
Por se tratar de medida satisfativa tomada antes da instrução da
causa, a antecipação da tutela exige prova inequívoca a convencer da
verossimilhança das alegações, consoante a própria redação do artigo 300,
caput, do Código de Processo Civil.
Em se tratando de alegação de que o desconto foi realizado por
equívoco do agravado, resta pela impossibilidade de ser constatada a
verossimilhança nas alegações do agravante, somente pelos documentos
apresentados nos autos, uma vez que não se sabe ao certo qual foi o suposto
equívoco e se há alguma outra justificativa plausível para a realização do
desconto, sendo conveniente aguardar o contraditório.
A medida antecipatória, por seu caráter provisório, exige também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149844-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18093 - SRF
6
que o provimento seja reversível.
Na espécie, entretanto uma vez sendo restituído o dinheiro, a
medida seria de difícil reversão.
Por tais razões, não era mesmo recomendável a concessão da
medida antecipatória em estágio inicial de tramitação.
A propósito:
“Tutela provisória de urgência Caráter antecedente Ajuizamento pelos
autores em seguida ao julgamento de embargos do devedor procedentes
por falta de título executivo Pretensão à restituição imediata de ativos
financeiros, de mais de R$ 225 mil, que a ré reteve a título de multa pelo
descumprimento de metas de faturamento Ré prestadora de serviços de
captura de meios eletrônicos de pagamento a débito e a crédito

Inviabilidade, "prima facie", de constranger a ré à restituição Perigo de
irreversibilidade ("periculum in mora inversum"), caso a pretensão seja
julgada improcedente Extinção do processo de execução que não torna
certa a procedência Retenções de mais de quinze meses, sem urgência
a restituição diante do fator tempo - Requisitos do art. 300 do novo CPC
não coexistentes Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2250123-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020) (g.n.).
Assim, não se vislumbra presentes o “fumus boni iuris” e o
“periculum in mora”, necessários a concessão da tutela pretendida, nos termos do
artigo 300 do NCPC.
Necessário,
portanto, em cognição sumária, aguardar o
contraditório.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão singular por suas
próprias razões e fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator